Tribunal: TJDFT
Processo: 0749847-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749847-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELA NUNES LORENZETTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0702857-49.2023.8.07.0018 ajuizado por DANIELA NUNES LORENZETTI em desfavor do ora agravante, determinou o retorno dos autos ao contador judicial, fixando os parâmetros para calcular o débito, nos seguintes termos (ID 217664585 do processo originário): “Com razão a parte exequente em sua impugnação ao cálculo, apresentada no Id 214912554. Isto, pois, considerando que o crédito em discussão possui natureza não tributária, impõe-se a observância dos seguintes critérios para a atualização do cálculo do débito: (i) até o mês de novembro de 2021, os valores devidos devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e e acrescidos de juros moratórios equivalentes à taxa de rendimento da poupança; (ii) os montantes obtidos até novembro de 2021, que englobam o principal corrigido e os juros acumulados, devem ser agregados para a determinação do total da dívida referente a esse período; (iii) a partir de dezembro de 2021, sobre o montante total apurado no item anterior, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n. 113/2021, dado que esta taxa já contempla tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Desse modo, verifica-se que a acumulação da correção monetária com os juros até novembro de 2021, seguida da aplicação da Taxa SELIC, não configura ilegalidade, nem representa anatocismo proibido por lei. Sob essa asserção, tem-se que o cálculo apresentado pela Contadoria não observou os termos acima consignados, posto que não seguiram corretamente orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros). Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: (...) 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.” (grifos no original) Acórdão 1601628, 07193396320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Outrossim, quanto à inclusão do valor das custas, referenciada na manifestação de Id 214912554, tem-se que, por ocasião dos cálculos que deram ensejo à expedição dos requisitórios de pagamento incontroversos (Id 176781850), o valor das custas recolhidas, concernentes ao crédito principal e aos honorários advocatícios, já foi incluído no importe adimplido. Desta feita, não há que se acrescer ao cálculo atual a importância devida a este título. Ante o exposto, retornem os autos à Contadoria para adequação dos cálculos colacionados ao Id 213145571, para que sobre eles passe a incidir a SELIC nos moldes acima delineados. Sobrevindo os cálculos, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, expeçam-se as RPVs complementares, nos termos da decisão de Id 202188961. Com o pagamento, declaro satisfeita a obrigação de pagar. Tudo feito, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 66493821), alega que é cabível a aplicação da taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n.o 113/21. Contudo, argumenta que a forma determinada pelo juízo de origem para calcular o débito acarreta anatocismo. Defende que a taxa Selic deve incidir de forma simples. Argumenta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n.o 303/2019 do CNJ. Defende que a resolução acima citada viola o princípio do planejamento ou programação. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O ente Distrital alega excesso de execução, ao argumento de que há equívoco na realização dos cálculos. Defende que a taxa Selic deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal. De fato, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n° 113/2021, que, no art. 3°, trouxe novo regramento para os encargos moratórios incidentes nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passando a haver a incidência única da taxa SELIC, in verbis: “Art. 3° Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Diante da alteração constitucional, o Conselho Nacional de Justiça revisou a Resolução CNJ no 303/2019, para determinar expressamente o critério de atualização a ser adotado pelo Poder Judiciário na expedição de precatórios: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (Resolução No 303 de 18/12/2019. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3130) (Destaquei). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Com efeito, ao que tudo indica, referida metodologia não acarreta anatocismo, uma vez que a taxa Selic é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo. A despeito de o agravante entender que a resolução 303 do CNJ é inconstitucional, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. A Resolução foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4a, do ADCT, que atribuiu ao CNJ a competência para regulamentar o regime de precatórios. Assim sendo, trata-se de norma infraconstitucional que possui presunção de legalidade. Além disso, não foi demonstrado prima facie, qualquer violação da norma à Constituição Federal. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO. EDUCAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. EC No 114/2021. 1. A Resolução no 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no seu art. 22, § 1o, aduz que, na atualização da conta do precatório não tributário, os juros de mora devem incidir somente até novembro de 2021, sendo que, em período posterior, incidirá a taxa SELIC. 2. A metodologia indicada nos arts. 21 e 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ não incorre em anatocismo, pois a taxa SELIC é utilizada como correção monetária e remuneração da dívida. 3. A alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ é afastada pelo art. 107-A, § 3o do ADCT (acrescentado pela EC no 114/2021), que prevê a competência do CNJ para regulamentar o novo regime de precatórios. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1917016, 07238702720248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. EC No 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO ATÉ 11/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. 1. A taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro de 2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não havendo se falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não há se falar em inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 tendo em vista que referido órgão no exercício do "controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes" (art. 103-B da CF), tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, como se pode perceber de diversas Resoluções por ele aprovadas. Ademais, de acordo com as decisões proferidas pelo STF na Questão de Ordem nas ADI's no 4357/DF e 4425/DF, aquela Corte Suprema delegou competência ao CNJ para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou, a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1889583, 07122631720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritamos.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. DESCABIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. O Decreto Distrital n. 20.976 de 2000 dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal prevendo a integração de seus servidores ao referido ente público, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Uma vez que a admissão do exequente se deu em 15/04/1980, consoante o contracheque acostado aos autos e comprovou sua filiação ao sindicato autor, não há o que se falar acerca da sua ilegitimidade para propor a execução. 2. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, não há se falar em suspensão do processo. 3. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 4. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 5. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 6. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 7. No caso em análise, o trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, portanto em data posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), estando, assim, perfeitamente adequado ao que foi determinado no julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733). No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 8. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. A atualização do valor devido deve utilizar o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1613598, 07200073420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destacamos) Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. A matéria deve ser analisada detidamente pelo colegiado, sendo impossível o reconhecimento do alegado em juízo de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora